Tribunal: TJSP
Processo: 1003377-40.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Deserção. Afastamento. Impugnação ao pedido de concessão do benefício de gratuidade rejeitada na sentença.
Tabela Price. Incidência. Inconsistência na amortização do saldo devedor não demonstrada. Pagamento dos mútuos em parcelas fixas, com prévia ciência do réu quanto à composição do valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Deserção. Afastamento. Impugnação ao pedido de concessão do benefício de gratuidade rejeitada na sentença.
Tabela Price. Incidência. Inconsistência na amortização do saldo devedor não demonstrada. Pagamento dos mútuos em parcelas fixas, com prévia ciência do réu quanto à composição do valor de cada parcela (juros e amortização).
Monitória devidamente instruída com documentos e cálculos.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.